Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706400-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 43952852) impetrado por SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA ALMEIDA contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário da Secretaria de Estado e Planejamento, Orçamento e Gestão, que é vinculado à pessoa jurídica do Distrito Federal. Aduz, em síntese, ser portadora de Hidrocefalia Congênita não especificada (CID10 G91; Q03.9), com três intervenções cirúrgicas para colocação de válvula cerebral, que faz acompanhamento contínuo com a neurologia, bem como desenvolveu crises epiléticas psicogênicas, desmaios recorrentes, crise de pânico, ansiedade, claustrofobia, entre outros, o que leva ao acompanhamento com psiquiatra. Aponta que é considerada deficiente mental à luz da legislação brasileira, conforme relatório médico atualizado de neurocirurgião datado de 25.2.2023 (ID 43958321). Afirma ter seguido todas as regras determinadas pela banca examinadora do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Especialidade: Políticas Públicas e Gestão Governamental, inclusive a apresentação de laudo devidamente assinado no ato da inscrição. Submetida à avaliação biopsicossocial em 24.1.2023 por duas pessoas que disseram ser médicos, não teve seu nome na lista preliminar de candidatos aptos a concorrerem nas vagas de deficiente, com a justificativa de que não haveria elementos suficientes para caracterizar prejuízo funcional, socioafetivo e intelectual nas atividades desempenhadas. Reclama que o prazo para recorrer da avaliação multiprofissional foi apenas para recursos administrativos que versassem sobre pontuação, ficando sem oportunidade de recurso. Relata não estar na lista divulgada em 27.2.2023 para a próxima fase do concurso e aponta perecimento do direito em 3.3.2023, momento em que se finaliza a correção das provas discursivas dos classificados para a próxima fase. Pretende o reconhecimento da deficiência mental e a classificação no concurso de acordo com as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Assim, requer o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para anular o ato da autoridade coatora de excluir a impetrante da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas para deficientes e a aplicação de multa diária para o caso de descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação da concessão da ordem. É o relato do essencial. Decido. De início, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a impetrante, como servidora pública, auferiu em janeiro de 2023, remuneração bruta de R$ 7.592,99 (sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), enquanto o patamar de cinco salários mínimos em 2023 correspondente a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). Referido teto é costumeiramente exigido de pessoa que busca o atendimento pela Defensoria Pública. A respeito da tutela de urgência, a liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em apreciação, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A impetrante sustenta nulidade praticada pela banca examinadora na análise biopsicossocial para admissão na concorrência às vagas destinadas aos candidatos deficientes no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Especialidade: Políticas Públicas e Gestão Governamental. Consta do Edital de abertura n.o 01/2022 (ID 43958312): 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. Ante a alegação da candidata de que não foi possível interpor recurso nos termos do edital, já que as insurgências foram condicionadas à pontuação das provas, verifica-se que o ato da autoridade coatora de excluir a impetrante da lista de candidatos às vagas de deficiência, de um juízo de cognição sumária, deva ser anulado. Além disso, apresenta a impetrante relatórios de médicos assistentes de que possui deficiência à luz da legislação brasileira (IDs 43958321 e 43958325), sendo ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluí-la dessa concorrência de pessoas com deficiência, o que não foi realizado. O limite temporal do pleito, para que não ocorra o perecimento do direito é em 3.3.2023 (ID 43958313, p. 3), que é o prazo para divulgação do resultado final da avaliação biopsicossocial, a fim de permitir a participação da candidata na próxima fase do certame. Portanto, em um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão da impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que a impetrante seja incluída no rol de aprovados na avaliação biopsicossocial referente às vagas destinadas a pessoas com deficiência do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Especialidade: Políticas Públicas e Gestão Governamental, de forma a não comprometer a participação na próxima fase e a correção da prova discursiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do dia 6.3.2023, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009) à autoridade indicada como coatora. Notifique-se o Distrito Federal, representado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando a este órgão cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Confiro à presente força de ofício e mandado. Brasília (DF), (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador